Tribunal: TJSP
Processo: 1006833-98.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviços – Autoescola – Ação de indenização por danos morais e materiais – Desaparecimento dos responsáveis pela escola após o recebimento de valores sem, contudo, concluir a prestação do serviço contratado – Danos materiais – Impossibilidade – Dano moral – Configuração – Honorários advocatícios – Arbitrados conforme parâmetros legais – Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006833-
98.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante JOEL MAYCON
SANTOS PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AUTO ESCOLA FERPA S/S
LTDA ME, RENATA APARECIDA ANTUNES SIQUEIRA (CURADOR ESPECIAL) e
LEANDRO ROBERTO DE CASTRO SIQUEIRA (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-98.2014.8.26.0269 -Voto no
2
APELANTE:
JOEL MAYCON SANTOS PIRES
APELADOS:
AUTO
ESCOLA
FERPA
S/S
LTDA
ME,
RENATA
APARECIDA ANTUNES SIQUEIRA E LEANDRO ROBERTO DE CASTRO
SIQUEIRA
COMARCA:
ITAPETININGA
EMENTA: Prestação de serviços
Autoescola
Ação de
indenização por danos morais e materiais Desaparecimento dos
responsáveis pela escola após o recebimento de valores sem,
contudo, concluir a prestação do serviço contratado Danos
materiais
Impossibilidade
Dano moral
Configuração

Honorários advocatícios Arbitrados conforme parâmetros legais
Parcial provimento.
VOTO N° 43.658
(processo digital)
Trata-se de apelo em ação de indenização por danos
morais e materiais relativa a prestação de serviços de autoescola, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 195/200.
Apela o autor a fls. 206/211 buscando a reforma da
decisão. Alega que a autoescola fechou suas portas sem qualquer aviso e, não
tendo conseguido qualquer informação sobre o fechamento teve que
desembolsar outro montante para obter os mesmos serviços, exame médico e
psicotécnico, que já haviam sido pagos, em outra autoescola da cidade. Afirma
que necessitava da habilitação para trabalhar e que o golpe aplicado pela
apelada em várias pessoas da Comarca ocasionaram prejuízo de ordem material
e moral. Relata que o investimento com a contratação dos serviços da apelada
custou-lhe à época um mês e meio de trabalho, já que recebia um salário mínimo
mensalmente. Requer a condenação dos apelados ao pagamento relativo ao
ressarcimento material dos valores pagos pelo exame médico e psicotécnico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-98.2014.8.26.0269 -Voto no
3
foram refeitos, o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) e a fixação dos honorários em 20% (vinte por cento) do
valor da causa.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais relativa a prestação de serviços de autoescola.
Narra a inicial que o autor contratou os serviços da ré
para obter sua carteira nacional de habilitação, porém, apesar de ter quitado as
parcelas acordadas, não obteve o serviço e foi surpreendido com a informação de
que a escola foi alienada. Com o fechamento, viu-se obrigado a contratar os
serviços de outra autoescola, além de ter que pagar e fazer novamente os
exames médico e psicotécnico.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente
procedente e o autor apelou buscando a indenização por danos morais e o
ressarcimento material relativo aos exames médico e psicotécnico, que foram
refeitos.
Embora lamentavelmente precisou pagar novamente
pela realização de exames médico e psicotécnico que já haviam sido feitos e
pagos à apelada, os valores referentes não podem ser ressarcidos por ela pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-98.2014.8.26.0269 -Voto no
4
motivo exposto pelo juiz sentenciante:
Prejudicada a restituição do valor de R$
245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), haja vista que os recibos
atinentes ao curso teórico e exames médico e psicotécnico, segundo
narrado pelo próprio requerente, foram prestados e tiveram recibos
firmados por partes não integrantes do polo passivo da demanda. Por
estes motivos, não podem ser ressarcidos.
No que tange aos danos morais pleiteados, esses
comportam acolhida. A notícia do fechamento da autoescola sem qualquer
explicação ao aluno contratante de seus serviços ultrapassa a esfera do mero
dissabor decorrente das relações cotidianas.
Evidente está que a conduta da empresa e de seus
responsáveis deu ensejo a frustração da expectativa do autor que, prestes a ter
sua primeira habilitação de motorista, precisou passar pelo constrangimento e
angústia de ver-se enganado com a notícia do desaparecimento dos
responsáveis pela escola sem ter recebido qualquer satisfação ou devolução de
valores despendidos.
Neste ponto, cabe analisar o montante a ser
indenizado. A dosimetria deve considerar a natureza do dano, a capacidade
econômica das partes e, também o caráter pedagógico da reprimenda, com base
nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em quantia compatível
com a intensidade do sofrimento da vítima, observando-se as peculiaridades do
caso concreto, bem como a condição econômica das partes, de forma a evitar
novos abusos e a reiteração de atos da espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-98.2014.8.26.0269 -Voto no
5
juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
Vai daí que, não se distanciando também do caráter
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, do
autor e das rés, considero razoável a quantia pleiteada pelo apelante de R$
3.000,00 (três mil reais).
Tendo sucumbido em parte mínima o autor, deverão as
rés arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono do autor que ora, nos termos do artigo 85 § 11 do Código
de Processo Civil, majoro para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
condenação, não havendo motivo para majoração em patamar máximo como
requerido pelo apelante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR